Tribunal: TJES
Processo: 5001178-23.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001178-23.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RONNY ELY LOVATTO LIMA LTDA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica-tributária, ajuizada por RONNY ELY LOVATTO LIMA LTDA ME (JR ANDAIMES), em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, em que se almeja a suspensão da cobrança supostamente indevida praticada pelo Município, alusiva ao INSSQ, tendo em vista a atividade principal da autora: locação de bem móvel (andaimes). Sustenta, assim, a nulidade dos lançamentos tributários ao argumento de que inexiste o fato gerador, porque a exação não recai sobre a atividade principal da autora, mas sim sobre atividade-meio, ainda que exercida (prestação de serviço de montagens e desmontagens de suas próprias estruturas).

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para DECLARAR a não incidência de fatos geradores da exação (ISSQN), em relação à atividade comercial/empresarial de cessão/locação de andaimes desenvolvida pela requerente.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, observa-se que a empresa recorrida exerce atividade de locação de andaimes, sendo que não trabalha com montagens e desmontagens de estruturas temporárias de propriedade de outrem, motivo pelo qual está configurada a ausência de aspecto material para a exigência tributária, isto é, para a cobrança do ISSQN.

A empresa recorrida pode até prestar serviços de montagens e desmontagens de estruturas temporárias, mas sua atividade principal é a locação de andaimes, conforme consta de seu contrato social, ou seja, aquelas operações de montagem e desmontagem constituem atividade-meio para atingir a sua finalidade social, ou seja, para haver a locação do equipamento, deve-se montar e desmontar a estrutura provisória, sob pena de não se aperfeiçoar a locação da coisa móvel.

Desta forma, o fornecimento de funcionários da própria empresa recorrida, para montagem e desmontagem da estrutura locada, não constitui por si só serviço tributável pelo ISS, uma vez que constitui incremento de sua atividade-fim, qual seja, locação de bens móveis, valorizando a contratação daquela e acarreta na melhor conservação das estruturas locadas.

Como visto, tendo em vista a não incidência do ISS sobre a locação de bens móveis, consoante entende a jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal, também não há oneração sobre as atividades-meio prestadas pela sociedade recorrida, sob pena de inviabilizar a atividade-fim.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Deixa-se de condenar o Município recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas se lhe condena em honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)